Tribunal: TJMT
Processo: 0002323-44.2019.8.11.0029
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002323-44.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARIA RITA MARIOTTO - CPF: 047.890.928-44 (VÍTIMA), GUILHERME RODRIGUES GOMES - CPF: 700.768.081-06 (APELANTE), DEBORA ELIZA SCHUMANN MARTINS - CPF: 034.410.171-10 (ADVOGADO), LUCIANA SOTT - CPF: 918.931.191-49 (ADVOGADO), CESAR RODRIGUES MAIERON (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME RODRIGUES GOMES, CESAR RODRIGUES MAIERON

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ARTIGO 157, § 2o, INCISO II E §2-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 12, DA LEI 10.826/2003 –
PLEITOS EM COMUM
- AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO A CONFIRMAR A MAJORANTE – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR CONDIÇÃO HIPOSSUFICIENTE DOS RÉUS – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA - IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – PLEITOS DOS RÉUS:
GUILHERME RODRIGUES GOMES
- ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 12, DA LEI N. 10.826/2003 POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LESIVIDADE –- PRESCINDIBILIDADE – CRIME DE MERA CONDUTA – PERIGO ABSTRATO - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA - POSSIBILIDADE – ARTIGO 33, §2o, “B”, DO CP – RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – INVIABILIDADE – ACUSADA NÃO COMPROVOU SUA PROPRIEDADE LÍCITA – EFEITO DA CONDENAÇÃO – PERDIMENTO MANTIDO - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO -
DE

CESAR RODRIGUES MAIERON
- RECURSO
DESPROVIDO .

O conjunto probatório sequer permite dúvida a respeito da ocorrência da majorante do emprego de arma de fogo, caso em que deve ser mantido o édito condenatório neste ponto.

A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais.

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(Súmula 231 do STJ)

O simples fato de possuir arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar caracteriza a conduta descrita no artigo 12, da Lei no 10.826/2003.

Trata-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, sendo irrelevante a comprovação de que a ação da ré tenha gerado efetiva lesão ou ameaça ao bem penalmente tutelado, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social.

In casu,
a reprimenda foi estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão e, por se tratar de réu que não ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, com fixação da pena-base no mínimo legal, bem como se trata de réu primário, em observância aos critérios o artigo 59 c/c art. 33, §2o, ambos do Código Penal deve ser fixado o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

O perdimento do valor e do
bem

apreendido
será decretado como efeito da condenação, nos termos dos arts. 243 da Constituição Federal, 63 da Lei no 11.343/06 e 91, inciso II, alínea b, do Código Penal, quando o acusado não comprovar a sua propriedade lícita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002323-44.2019.8.11.0029

APELANTE: GUILHERME RODRIGUES GOMES, CESAR RODRIGUES MAIERON

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

O Ministério Público denunciou
GUILHERME RODRIGUES GOMES
, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, II, e §2-A, do Código Penal
e
CESAR RODRIGUES MAIERON
nas sanções do artigo 157, § 2o, II, e §2-A, do Código Penal e artigo 12, da Lei n. 10.826/2003, pela prática dos seguintes fatos delituosos Id. 38108970.

“Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 18 de junho de 2019, CÉSAR RODRIGUES MAIERON e GUILHERME RODRIGUES GOMES subtraíram coisas móveis alheias para si, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo.

Outrossim, CÉSAR RODRIGUES MAIERON manteve sob sua guarda arma de fogo e as respectivas munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal, no interior de sua residência.

Na data de 18 de junho de 2019, no período vespertino, CÉSAR RODRIGUES MAIERON foi até a casa de Maria Rita Maiotto, situada na Rua Crissiumal, no 727, bairro Jardim Bela Vista, Canarana-MT. Na ocasião, o acusado se passou por cliente, supostamente interessado na aquisição de joias da vítima.

Todavia, ao chegar na residência da vítima, sendo transportado pelo seu primo mototaxista GUILHERME RODRIGUES GOMES, CÉSAR RODRIGUES MAIERON sacou um revólver e anunciou o assalto. Assim, CÉSAR RODRIGUES MAIERON subtraiu uma bolsa cheia de joias, avaliadas em aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nesse ínterim, o acusado efetuou 1 (um) disparo de arma de fogo contra a parede da residência e, então, fugiu em alta velocidade na motocicleta conduzida pelo seu primo GUILHERME RODRIGUES GOMES.

Por essa razão, a Polícia Militar foi acionada e, então, efetuou a prisão em flagrante de CÉSAR RODRIGUES MAIERON e GUILHERME RODRIGUES GOMES.

Outrossim, os policiais localizaram 1 (uma) espingarda calibre 20 e 1 (uma) espingarda calibre 36 no local em que CÉSAR RODRIGUES MAIERON estava hospedado (fls. 07/08-IP e laudo ora anexado).

Cabe destacar, por oportuno, que CÉSAR RODRIGUES MAIERON confessou a prática delituosa perante a autoridade policial”.

Sobreveio sentença, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para absolver
CESAR RODRIGUES MAIERON
do delito previsto no artigo 12, da Lei n. 10.826/2003 e condená-lo à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no regime fechado, pelo delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

Já, quanto ao réu
, GUILHERME RODRIGUES GOMES,
o magistrado de piso,
o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no regime fechado, pelo delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e, aplicando o instituto do
Emendatio Libelli
, o condenou, ainda, pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa que, de acordo com a regra do concurso material, ficou a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no regime fechado, Id. 38109468.

Inconformada, a defesa dos réus interpôs recurso de apelação requerendo
, a) A retirada da majorante do emprego de arma de fogo do §2°-A, inc. I, do art. 157, GP, por ausência de prova; b) A absolvição de GUILHERME pelo crime de posse de arma de fogo, por ausência de lesividade/insignificância na conduta em liga tornando o fato atípico; c) O reconhecimento das atenuantes aos acusados CESAR e GUILHERME na segunda fase da dosimetria da pena pelo princípio da isonomia, legalidade, individualização da pena e dignidade da pessoa humana; d) Seja fixado o regime semiaberto como regime inicial de cumprimento de pena ao apelante GUILHERME, conforme art. 33, §2°, ‘b’ do CP; e) A gratuidade da justiça com isenção das custas e despesas processuais, por se tratarem de hipossuficientes nos termos da lei, f) A restituição de todos os objetos apreendidos na residência do acusado Guilherme
, Id. 38109474.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto, Id. 38109491.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do presente apelo para readequar o regime inicial de cumprimento de pena do réu
GUILHERME RODRIGUES GOMES
para o semiaberto
, mantendo-se a sentença nos seus demais termos, Id. 41421466.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME RODRIGUES GOMES, CESAR RODRIGUES MAIERON

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO:

Do afastamento da majorante do emprego da arma de fogo.

Alega, a defesa de
GUILHERME RODRIGUES GOMES e CESAR RODRIGUES MAIERON
que inexistem provas acerca da majorante do emprego de arma de fogo no delito apurado nos autos
.

Todavia, ao analisar as provas dos autos, constato que não assiste razão à defesa. Veja-se:

O réu,
CESAR RODRIGUES MAIERON, na fase policial, Id. 38108972, p. 11 e sob o crivo do contraditório, alegou estar portando um simulacro de arma de fogo no dia dos fatos. Aduziu, ainda, que havia uma terceira pessoa na residência da vítima e que ela teria efetuado um disparo de arma de fogo contra ele
. Por fim, declarou que os policiais que o prenderam teriam efetuado um disparo de arma de fogo contra ele, atingindo-o de raspão na cabeça, para que parecesse que ele teria efetuado um disparo acidental contra si.

O corréu
GUILHERME RODRIGUES GOMES, em juízo, ratificou o depoimento prestado por Cesar Rodrigues Maieron, declarando que, no dia dos fatos, o coautor portava um simulacro de arma de fogo.

Contudo, contrariando a versão dos acusados, a vítima, Maria Rita Mariotto, na fase de inquérito, Id. 38108972, p. 7, bem como em juízo narrou com detalhes como teriam se dado os fatos e afirmando que
“o suspeito quando avistou a declarante com as joias deu voz de assalto e de posse de uma arma possivelmente um revolver cal. 38 foi para cima dela e tomou a bolsa com a joias”
, relatando, ainda, que ela, após se esconder no banheiro, escutou um disparo de arma de fogo efetuado pelo acusado deixando a marca do disparo a parede de sua garagem.

A testemunha, Valdete Terezinha Arens Oliveira, na fase policial, Id. 38108976, p. 5, e em juízo, declarou que no dia dos fatos, encontrava-se na sua residência e teria escutado a vítima gritando por socorro e nesse momento, teria escutado um disparo de arma de fogo. Relata, ainda, que ao adentrar na residência da vítima, teria visualizado marca de sangue no piso. Por fim, afirmou que a vítima vive sozinha e que seria impossível de que uma terceira pessoa tenha disparado contra o réu.

O irmão da vítima, Rogério Mariotto, ouvido em juízo na condição de informante, bem como a testemunha Marcos Vinicius Macedo Yamada, Policial Militar, também na fase judicial, ratificaram o depoimento prestado pela testemunha Valdete.

Note-se, que, malgrado a defesa tente desconstituir o édito condenatório, as provas arroladas nos autos, não deixam dúvidas a respeito da ocorrência da majorante, haja vista que, conforme os depoimentos da vítima, das testemunhas Rogério Mariotto e Valdete Terezinha Arens Oliveira, bem como do Policial Militar Marcos Vinicius Macedo Yamada, mormente sob o crivo do contraditório, foi possível identificar que o acusado estava portando arma de fogo, sendo responsável, inclusive, pelo disparo de arma de fogo na residência da vítima e que a vítima estava sozinha em sua residência.

Ademais, conforme pode se verificar do relatório policial encartado nos autos, Id. 38108975,
“No piso da garagem havia manchas de cor avermelhada, análoga a sangue, que foram constatadas tão logo chegamos ao local. As 15h03min conforme se verifica na figura 03, há marca de borda irregular da mancha de cor avermelhada. Neste momento, ainda não havia sido produzido conhecimento sobre o autor do fato. Portanto, a versão apresentada por CESAR RODRIGUES MAIERON de que Policiais Militares o levaram no local com o objetivo de mudar a cena do crime, o ferindo e fazendo respingar sangue no piso, INEXISTE, visto que, sua localização ocorreu considerável tempo depois. A figura 04 com descrição de data e horário que fora produzida, revela a marca deixada no pilar da garagem da residência”
.

Desse modo, por estar comprovado que o acusado estaria portando arma de fogo, mantenho a majorante imputada aos acusados.

Da pretensa absolvição do réu
Guilherme Rodrigues Gomes do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Embora a defesa alegue a atipicidade da conduta, pela falta de ofensividade da arma apreendida, é pacífico o entendimento de que a simples conduta de possuir ou portar ilegalmente arma, acessório ou munição é suficiente para a configuração dos delitos previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/03.

Isso porque, ao contrário da tese arguida pela Defensoria Pública, o delito previsto no artigo 12, da Lei n. 10826/2003, se trata de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, sendo irrelevante a comprovação de que a ação do réu tenha gerado efetiva lesão ou ameaça ao bem penalmente tutelado, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com a posse de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

A propósito, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO E NUMERAÇÃO RASPADA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N.o 10.826/03. ARMA DESMUNICIADA. ATIPICIDADE. INEXISTÊNCIA. PERIGO ABSTRATO CONFIGURADO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. Segundo a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, é irrelevante, para a configuração dos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo previstos na Lei n.o 10.826/2003, o fato de estar, ou não, a arma municiada.
Precedentes desta Corte e do Excelso Pretório. 2. "O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, consuma-se independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e a probabilidade de vir a ocorrer algum dano é presumida pelo tipo penal. Além disso, o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas a segurança pública e a paz social, sendo irrelevante o fato de estar a arma de fogo municiada ou não. Precedentes" (STF, HC 104.206/RS, 1.a Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/08/2010). 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ - HC: 250387 RJ 2012/0161213-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2013) Grifei.

Desta forma, estando comprovada a materialidade do delito pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e Termo de Apreensão de Id. 38108971, bem como pelo Laudo Pericial, Id. 38108979 e, devidamente demonstrada a acusação contida na exordial acusatória, pelos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório, tendo, inclusive, o réu confessado a propriedade das armas apreendidas, deve ser mantida a condenação referente ao delito disposto no artigo 12 da Lei 10.826/2003.

Da dosimetria da pena.

Requer, a defesa dos apelantes, a condução da pena intermediária, para abaixo do mínimo legal.

Aduz, para isso, que
“aceitar o entendimento esposado na sumula 231 do STJ é ferir os princípios da isonomia, da proporcionalidade e da individualização da pena, posto que pessoas em situações totalmente diversas serão condenadas a penas idênticas, o que fere não apenas a verdadeira individualização da sanção criminal, mas antes, e principalmente, o sentimento de justiça”.

Contudo, não há falar-se em ofensa ao princípio da individualização da pena, uma vez que a aplicação da pena é uma atividade em que o magistrado está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, permitindo-lhe, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto e, em decisão motivada, aplicar o quantum necessário para a sua repressão.

Ademais, não pode, o julgador, ir de encontro ao que está na norma penal, pois, se fosse permitido ao magistrado reduzir a pena por mera liberalidade, não teria razão de existir, no ordenamento jurídico, penas cominadas aos tipos penais, muito menos, teria necessidade de se estabelecer critérios para a realização da dosimetria, o que acarretaria insegurança jurídica e reprimendas desarrazoadas.

Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

I – A segurança jurídica penal não se revela apenas na exata descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções. II – Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal. III – Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. IV – Ordem denegada”.
(STF – HC 94646/RS – Primeira Turma – Relator Min. Ricardo Lewandowski – Julgamento 31/03/2009 – Publicação DJe 075; Public. 24/04/2009 – Unânime)

Outrossim, verifica-se que a matéria consignada na súmula 231, do STJ, já foi objeto de análise do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão geral, confirmando expressamente a sua aplicabilidade. Veja-se:

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

Desse modo, deve ser negado provimento ao pleito defensivo, para aplicar à pena, nesta fase dosimétrica, abaixo do mínimo legal.

Na sequência, requer, a defesa de
GUILHERME RODRIGUES GOMES, a fixação do regime semiaberto
para o início de cumprimento de pena.

Avulta dos autos que o réu foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão pelo delito tipificado no artigo 157, §2o, inciso II e §2-A, inciso I do Código Penal e, conforme pode-se verificar da sentença vergastada,
a pena-base foi fixada no mínimo legal, bem como, não se trata de réu reincidente.

Assim, o regime prisional deverá ser fixado em obediência ao que dispõe o art. 33, § 2o “b”, do CP, motivo pelo qual, fixo o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

Da isenção das custas e despesas processuais.

No que tange ao pleito pela isenção das custas processuais, em que pese a situação de hipossuficiência do apelante, a exequibilidade das referidas custas é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a situação sua econômico-financeira, quando da apreciação do pedido.

Neste sentido, é entendimento pacificado no STJ, bem como neste Tribunal de Justiça:

“1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 2. Sendo as custas processuais meros consectários da sucumbência, a condenação, de ofício, ao seu pagamento não implica o agravamento da pena, de modo que não se observa, no acórdão estadual, contrariedade ao princípio que veda a reformatio in pejus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) (Grifei).

“[...] A pretendida isenção das custas processuais somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto, esse será o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, já que, existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação” (TJMT, Ap no 135373/2014) [...] (Ap 48082/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 10/08/2016)

Da restituição dos bens apreendidos.

Na sentença, o juiz da causa consignou que
“no tocante ao restante dos bens apreendidos, por não haver comprovação de origem lícita, determino o perdimento em favor da União”.

Com efeito, o apelante não provou a aquisição dos objetos por meio lícito e, como é sabido, o perdimento do valor e do bem apreendido será decretado como efeito da condenação, nos termos dos arts. 243 da Constituição Federal, 63 da Lei no 11.343/06 e 91, inciso II, alínea b, do Código Penal, quando o acusado não comprovar a sua propriedade lícita.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - TRÁFICO DE DROGAS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em restituição dos bens apreendidos em poder do réu porque o perdimento destes em favor da União é efeito automático da condenação (art. 91, II, do CP), primordialmente quando ausente comprovação da origem lícita do bem (ex vi do art. 243, parágrafo único, da CR/88). 2. Recurso não provido”.
(TJ-MG - APR: 10287190019946001 MG, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 02/03/0020, Data de Publicação: 11/03/2020)

Com essas considerações, mantenho a decisão que declarou o perdimento dos objetos apreendidos nos autos.

À vista do exposto e com o parecer,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso somente para
readequar o regime inicial de cu
mprimento de pena
de GUILHERME RODRIGUES GOMES passando-o para o semiaberto, e
DESPROVER
o recurso de CESAR RODRIGUES MAIERON
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020